Tribunal: TJDFT
Processo: 0738885-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738885-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADOS: MARIA EDUARDA BATISTA SISCATO, THALLES YGOR DE OLIVEIRA BATISTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa reiterada (teimosinha) de bens pelo SISBAJUD. Ao que se infere dos autos principais, o sobredito pedido foi deferido pelo d. Juízo de origem, nos seguintes termos: “Defiro o pedido de ID 153101023 e, por intermédio do convênio SISBAJUD, promova-se a solicitação de bloqueio de valores em contas do executado, empresário individual, THALLES YGOR DE OLIVEIRA BATISTA 06724986184, CNPJ 20.558.965/0001-01, de forma reiterada, para fins de penhora do valor de R$ 5.218,47.” Ante o exposto, em atenção ao disposto nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1], intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual perda superveniente do objeto do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 932 (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.